Tribunal: TCU
Processo: 035.174/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de prejuízos decorrentes de irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciários ocorridos na Agência da Previdência Social - APS de Araras/SP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Isabela Bonini por habilitar e conceder pensão por morte sem a devida comprovação dos requisitos legais, no âmbito da Agência da Previdência Social de Araras/SP, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição ordinária e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 2o, 4o, V, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. informar o teor desta deliberação à responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.